Tribunal: TJMT
Processo: 0000054-98.1996.8.11.0009
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000054-98.1996.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGANTE), MARINA SAMPAIO GALVANI - CPF: 357.416.078-02 (ADVOGADO), JOAO ALFREDO STIEVANO CARLOS - CPF: 317.269.948-05 (ADVOGADO), DANIEL DE AGUIAR ANICETO - CPF: 221.120.778-21 (ADVOGADO), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE BONATTO - CPF: 021.651.219-06 (ADVOGADO), ROSANE BARCZAK - CPF: 032.468.939-00 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO MURIEL - CPF: 073.960.428-79 (ADVOGADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), GRAND DO BRASIL TRADING DE CAFE LTDA - CNPJ: 81.110.876/0001-92 (EMBARGADO), VALDECIR CANDIDO DA SILVA - CPF: 515.635.509-97 (EMBARGADO), JOAO EDUARDO CALIANI - CPF: 512.997.989-34 (ADVOGADO), ONOR CANDIDO DA SILVA - CPF: 012.692.409-00 (EMBARGADO), RODRIGO CALIANI - CPF: 023.762.849-02 (ADVOGADO), ALVARO BRITO ARANTES - CPF: 222.491.648-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE MÚTUO BANCÁRIO DE CRÉDITO ROTATIVO – EXTRATOS BANCÁRIOS E DOCUMENTOS CORRELATOS – AUSÊNCIA – LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO DEMONSTRADA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO SISTEMA S. A. em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível de no 0000054-98.1996.8.11.0009.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE MÚTUO BANCÁRIO DE CRÉDITO ROTATIVO – EXTRATOS BANCÁRIOS E DOCUMENTOS CORRELATOS – AUSÊNCIA – LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO DEMONSTRADA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A cédula de abertura de crédito rotativo somente goza de certeza, liquidez e exigibilidade quando devidamente acompanhada dos extratos bancários que demonstram os valores utilizados pela executada, além da comprovação dos encargos e amortizações.

A presente execução não detém título executivo extrajudicial certo, líquido e exigível, haja vista que o credor não juntou aos autos, os demonstrativos da utilização do crédito pela parte executada, dessa forma, escorreita a sentença que decreto a extinção da execução, ante a ausência dos pressupostos processuais.”
(Id. 224421691).

Em suas razões, de Id. 226259652, a parte embargante
“entende que o v. acórdão foi omisso ao não enfrentar expressamente as teses expostas no recurso de apelação do Id. 201526220, especialmente no tocante ao entendimento da jurisprudência do contato em questão como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC, ora prequestionado neste recurso.”

Requer o provimento dos embargos de declaração
“com fins exclusivos de prequestionamento, requerendo digne-se esse Eg. Tribunal de tratar de forma expressa a respeito da flagrante existência de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC.”

Subsidiariamente, pugna seja expressamente consignado que toda a matéria nele tratada considera-se prequestionada.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a ora embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por : BANCO SISTEMA S.A. em face de GRAND DO BRASIL TRADING DE CAFE LTDA E OUTROS, fundada em contrato de mútuo na forma operacional de empréstimo em conta corrente (conta empresarial), Contrato de n.o 0965-00163-63, celebrado entre as partes em 04/11/1995, com limite de crédito fixado em R$2.700,00.

Inicialmente, cumpre registrar que, si et in quantum, a cédula de crédito bancário é título de crédito extrajudicial, inserida no ordenamento jurídico brasileiro através da Medida Provisória no 1.925-1, de 1999, que dispõe:

Art. 1o. A cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, de qualquer modalidade.

Art. 2o. A Cédula de Crédito Bancário poderá ser emitida, com ou sem garantia, real ou fidejussória, cedularmente constituída.

Art. 20. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Medida Provisória, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de regresso contra endossantes, avalistas e terceiros garantidores.

Como se sabe, é indispensável que, por seu conteúdo, o título se revele certo, líquido e exigível, como dispõe textualmente o art. 783 do nosso Código de Processo Civil. Só assim terá o órgão judicial elementos prévios que lhe assegurem a abertura da atividade executiva, em situação de completa definição da existência e dos limites objetivos e subjetivos do direito a realizar.

Estabelece o art. 28 da Lei no 10.931/04, in verbis:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

§ 1o. Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;

II - os critérios de atualização monetária ou de variação cambial como permitido em lei;

III - os casos de ocorrência de mora e de incidência das multas e penalidades contratuais, bem como as hipóteses de vencimento antecipado da dívida;

IV - os critérios de apuração e de ressarcimento, pelo emitente ou por terceiro garantidor, das despesas de cobrança da dívida e dos honorários advocatícios, judiciais ou extrajudiciais, sendo que os honorários advocatícios extrajudiciais não poderão superar o limite de dez por cento do valor total devido;

V - quando for o caso, a modalidade de garantia da dívida, sua extensão e as hipóteses de substituição de tal garantia;

VI - as obrigações a serem cumpridas pelo credor;

VII - a obrigação do credor de emitir extratos da conta corrente ou planilhas de cálculo da dívida, ou de seu saldo devedor, de acordo com os critérios estabelecidos na própria Cédula de Crédito Bancário, observado o disposto no § 2o; e

VIII - outras condições de concessão do crédito, suas garantias ou liquidação, obrigações adicionais do emitente ou do terceiro garantidor da obrigação, desde que não contrariem as disposições desta Lei.

§ 2o. Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que:

I - os cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida; e

II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto.

§ 3o. O credor que, em ação judicial, cobrar o valor do crédito exequendo em desacordo com o expresso na Cédula de Crédito Bancário, fica obrigado a pagar ao devedor o dobro do cobrado a maior, que poderá ser compensado na própria ação, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos.”

Destarte, em princípio, é possível o ajuizamento da execução, com base em uma cédula de crédito bancário na modalidade rotativo, desde que este venha devidamente acompanhado dos extratos da conta bancária onde se consubstanciou a operação, o demonstrativo do débito, dos índices aplicados ao extrato da operação realizada, enfim, de substancial documentação que demonstre o valor principal, os encargos e despesas contratuais, ou seja, a evolução do débito, bem como da planilha de cálculo.

No caso em exame, ao contrário do que sustenta o banco apelante, o título ora executado apresenta certa especificidade, não sendo mera cédula de crédito bancário. Ficou comprovado tratar-se de CONTRATO DE MÚTUO NA FORMA OPERACIONAL DE EMPRÉSTIMO EM CONTA ROTATIVO, especialmente pelo teor dos termos ajustados ao Id. 213411555, onde se verifica que o valor disponibilizado pelo Banco pode ser utilizado, pelo cliente, de forma parcial e quitado, igualmente, ao longo do tempo.

Assim, a cédula de abertura de crédito rotativo somente goza de certeza, liquidez e exigibilidade quando devidamente acompanhada dos extratos bancários que demonstram os valores utilizados pela executada, além da comprovação dos encargos e amortizações.

No ponto, como bem consignou o d. Magistrado a quo a presente execução não detém título executivo extrajudicial certo, líquido e exigível, haja vista que o credor não juntou aos autos, os demonstrativos da utilização do crédito pela parte executada, além da comprovação dos encargos e amortizações.

Dessa forma, escorreita a sentença que decretou a extinção da execução, ante a ausência dos pressupostos processuais.

Neste sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CRÉDITO ROTATIVO - EXTRATOS BANCÁRIOS E DOCUMENTOS CORRELATOS - AUSÊNCIA - LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO DEMONSTRADAS - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - MEDIDA QUE SE MANTÉM. A Cédula de Crédito Bancário é, em princípio, instrumento hábil a embasar o processo de execução, pois possui natureza de título executivo extrajudicial, consoante preceitua o artigo 28 da Lei 10.931/04. Todavia, a Cédula de Crédito Bancário, na modalidade Crédito Rotativo, apresenta certa especificidade, haja vista que o valor disponibilizado pelo Banco pode ser utilizado, pelo cliente, de forma parcial e quitado, igualmente, ao longo do tempo. Em se tratando de feito executivo fundamentado em documento desta natureza, inafastável o reconhecimento de que o montante da dívida deve ser demonstrado nos autos de forma clara, embasado em documentos capazes de demonstrar suficientemente a evolução e o total do débito. Se o exequente não instruiu a inicial da execução com documentos capazes de dar robustez e legitimidade ao valor executado, não há falar em título executivo líquido, certo e exigível, justificando-se a manutenção da sentença que extinguiu a execução. (TJ-MG - AC: 10309190004890001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 04/03/2020)
”

Como visto, a controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Por fim, o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas de que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024